Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709869-24.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GASPAR TELES SOARES APELADO: ADEMIR WINK D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por GASPAR TELES SOARES contra a sentença que nos autos do cumprimento de sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, § 5o, todos do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e considerou prescritos os honorários advocatícios, em razão da prescrição do feito principal. A sentença que homologou o acordo judicial nos autos dos embargos à execução no 2010.06.1.011096-0 transitou em julgado em 30.8.2011, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído em 29.8.2021. O devedor não foi localizado nos endereços constantes dos autos, conforme ID. 34342831, 3527169, 36204019, 36839582 e 38156934. O credor deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar acerca do despacho retro. Ante o exposto, intime-se o credor pessoalmente com carta com aviso de recebimento para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço atualizado do devedor, a fim de viabilizar a sua intimação. Brasília (DF), 12 de setembro de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator